Tribunal: TJDFT
Processo: 0765732-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCREMENTO DAS DESPESAS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de revisão de alimentos ajuizada pela filha contra o genitor na qual sustenta o incremento de suas despesas por estar na adolescência e ter ingressado no ensino médio escolar.
2. Decisão anterior - sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para fixar os alimentos em 120% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o pedido de redução da prestação alimentícia revisada na r. sentença para 75% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
4. Comprovado nos autos o incremento das despesas da menor pela mudança de faixa etária, notadamente com a mensalidade escolar no ensino médio, pois tinha sete anos quando foram fixados os alimentos e atualmente é uma adolescente com 16 anos. Art. 1.699 do CC.
5. Os elementos do processo não comprovam a alegação do genitor de que não tem condições de arcar com os alimentos revisados em favor de sua filha na r. sentença.
6. De acordo com o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF/1988, não é admitido transferir para a menor o sacrifício de reduzir os alimentos, destinados a prover as suas necessidades, em razão da constituição de nova família e da existência de outras duas filhas.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 7o; CC, art. 1.694, § 1o.